Tribunal: TJSP
Processo: 1028504-35.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Prequestionamento anotado. Embargos rejeitados.